Tribunal: TJES
Processo: 0002020-17.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002020-17.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUEL FONTOURA NETO e outros

APELADO: FABIO ALMEIDA MACHADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MULTA CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores para, mantendo o contrato com fundamento na teoria do adimplemento substancial, condenar o réu ao pagamento de multa contratual e de indenização por perdas e danos. O embargante sustenta omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 421, 422, 476, 112, 413 e 884 do Código Civil, bem como contradição e omissão pela não aplicação da redução equitativa da multa e das perdas e danos e pela forma de arbitramento da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos do Código Civil; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição pela não aplicação da redução equitativa da cláusula penal prevista no art. 413 do CC; (iii) determinar se existe contradição no arbitramento das perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante que deveria ser apreciado, inclusive matéria cognoscível de ofício.

5. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis dentro da própria decisão.

6. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia, reconhecendo que a teoria do adimplemento substancial impede a resolução contratual, mas não afasta o direito dos credores à cobrança do saldo remanescente e das penalidades contratuais decorrentes da mora.

7. A fixação da multa contratual em 20% e das perdas e danos foi considerada adequada à luz da boa-fé objetiva, especialmente diante da conduta do devedor de condicionar o pagamento a obrigações estranhas ao pacto.

8. A pretensão de aplicação do art. 413 do Código Civil e de revisão do valor arbitrado a título de perdas e danos revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9. A fundamentação adotada pelo colegiado é suficiente para sustentar o dispositivo, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

2. A teoria do adimplemento substancial impede a resolução do contrato, mas não afasta a possibilidade de cobrança do saldo remanescente e das penalidades contratuais decorrentes da mora.

3. A discordância da parte quanto ao valor da multa contratual ou das perdas e danos não configura vício do art. 1.022 do CPC quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 112, 413, 421, 422, 476 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 000202017-2019.8.08.0028

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FÁBIO ALMEIDA MACHADO
contra o v. acórdão de id. 15629593, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
MANUEL FONTOURA NETO e ALZIRA ALVES MARTINS FONTOURA
, para, embora mantendo o contrato por força da teoria do adimplemento substancial, condenar o ora embargante ao pagamento de multa contratual e perdas e danos.

Em suas razões recursais (id. 15874951), o embargante afirma que: (i) há omissão quanto ao prequestionamento dos arts. 421, 422, 476, 112, 413 e 884 do Código Civil; (ii) o acórdão foi omisso e contraditório ao não aplicar a redução equitativa da multa e das perdas e danos prevista no art. 413 do CC; (iii) existe contradição no arbitramento das perdas e danos, que não teria considerado o tempo de ocupação do imóvel pelos embargados.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Quanto à
contradição
, como ensina Marinoni, ocorre quando “a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

É de se dizer, portanto, que “a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão”, de modo que “não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

No caso em tela, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, conforme se extrai do seguinte trecho:

"[...] conquanto a teoria do adimplemento substancial impeça a resolução do contrato, ela não afasta o direito dos credores de postular a satisfação do saldo remanescente e as penalidades contratuais decorrentes da mora. (...) Nesse contexto, a fixação da multa em 20% e das perdas e danos mostra-se adequada à luz da boa-fé objetiva, considerando que o réu condicionou indevidamente o pagamento a obrigações alheias ao pacto."

Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante de reduzir a multa com base no art. 413 do CC ou rediscutir o valor das perdas e danos configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A fundamentação adotada pelo Colegiado é autoexplicativa e suficiente para sustentar o dispositivo, não havendo que se falar em omissão pelo simples fato de o resultado ter sido contrário aos interesses da parte.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)